Tribunal: STF
Processo: RE 93205
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de inscrição de hipoteca e da transcrição da carta de arrematação do imóvel em causa,
anteriormente prometido em venda com cláusula de arrependimento. Julgada improcedente, com ressalva do direito de ação de perdas e danos. Adequada aplicação do direito federal. Regras legais não prequestionadas. Dissidio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.